Tribunal: CARF
Processo: 13971.723313/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723313/2015-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Recorrente
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723313/2015-99
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. recorre a
este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem reproduzir os fatos, adoto o relatório recorrido a seguir colacionado:
Trata o processo do Auto de Infração, fls. 2/4, relativa à multa por compensação não
homologada.
2. O Auto de Infração supracitado é decorrente do Despacho Decisório, rastreamento no
941390645, processo no 13971-904162/2011-44, que não homologou a compensação de
débitos
no
montante
de
R$
190.437,71
do
PER/DCOMP
no
04636.63182.291010.1.3.03-2915. O tipo de crédito utilizado pela contribuinte na
compensação de débito é o saldo negativo de CSLL.
3. O valor da multa por compensação não homologada é de R$ 95.218,86, que
corresponde ao percentual de 50% da base de cálculo dessa multa, que é o montante do
valor não homologado do débito compensado de R$ 190.437,71. Essa multa tem
enquadramento legal no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
4. Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte protocolou sua impugnação. As
alegações apresentadas, de forma sucinta, seguem abaixo:
4.1. Em preliminar, alegou que apresentou a manifestação de inconformidade no
processo administrativo no 13971.904667/2011-17 relativo ao Per/Dcomp no
04636.63182.291010.1.3.03-2915, que não foi homologado, e em razão disso a
exigibilidade do crédito tributário está suspenso, e por isso o fisco está impedido de
efetuar lançamento da multa. Que, portanto, o auto de infração deve ser cancelado.
4.2. No mérito, alegou a legitimidade dos créditos solicitados. Que com a retificação da
DIPJ/2009, o Per/Dcomp n° 39861.83587.310310.1.2.03-4406, que contém os créditos
utilizados nas compensações estaria regular.
Ao tratar do tema, a DRJ/CTA julgou parcialmente procedente o pleito do
contribuinte para, mantendo o percentual de 50%, reduzir o valor absoluto da multa em
decorrência da redução do débito não compensado.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual afirma que a
multa somente poderia ser imputada caso houvesse má-fé, entendendo pela inconstitucionalidade
do artigo 74, §17, da Lei 9.430/96 e, ainda, que foi aplicada multa antes da confirmação da
inexistência do crédito pleiteado (pendência de decisão administrativa definitiva).
Por fim, entendendo pela insubsistência do auto de infração, requer o provimento
do Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada aplicada.
É o relatório.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.885 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723313/2015-99

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, o auto de infração ora em debate refere-se a multa isolada por
pedido de homologação que foi não homologada, porém, que resta pendente de decisão
administrativa definitiva.
O processo principal (PER/DCOMP) foi sobrestado até que se tenha condições
para suficientes para confirmar a existência ou não do direito creditório relacionado ao saldo
negativo objeto de estimativas compensadas.
Da mesma forma, entendo que a multa isolada decorrente não merece prosseguir,
haja vista que, caso reste comprovada a integralidade do direito creditório pleiteado, não há
embasamento legal para a manutenção da referida multa.
Nesse sentido prescreve o artigo 74, §18, da Lei 9.430/96:
Art. 74. [...]
[...]
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o §
17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem sobreste o feito juntamente com o processo principal (13971.904162/2011-44) até que
sejam superadas as condições de sobrestamento previstas naquele, para que tão somente após,
seja avaliada a procedência ou não da manutenção da exigência da presente multa de ofício
isolada.

Lucas Esteves Borges

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital